Tribunal: TJBA
Processo: 8016198-63.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

sr 05

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016198-63.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELIAS DANIEL BARRETO ORONA

Advogado(s)
:
TAUANE ALVES VIEIRA, PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB 02/2019. ANULAÇÃO DAS QUESTÕES 51 E 75. ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PROCESSO Nº 8034581-89.2020.8.05.0000. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE 2019 (EDITAL SAEB 02/2019).

Como se pode observar, quanto à controvérsia posta nos autos, esta E. Corte fixou as seguintes teses jurídicas: “Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para declarar a invalidade das questões n.º 4, 6, 7, 16, 19, 21, 33, 34, 51, 53, 62, 63, 65, 68, 70 e 72, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, e questões 15, 18 e 57, da prova objetiva para soldado do Corpo de Bombeiros Militar, relativas ao Edital SAEB 02/2019, sendo válidas as referidas inquirições, eis que, na resolução, não restou comprovada a incompatibilidade com o conteúdo programático exigido pelo instrumento convocatório.”... “Deve ser anulada a questão 41, da prova para soldado do Corpo de Bombeiros Militar, por apresentar a alternativa apontada como correta um erro grosseiro.”... “Deve ser anulada a questão 75, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, por apresentar a alternativa apontada como correta pela banca examinadora, um erro grosseiro.”

O impetrante pretende, através da presente ação mandamental obter a anulação das questões 19 e 75, sendo que tão somente o pleito referente à questão 75 foi contemplado pela tese firmada no colegiado. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Cuidam os Autos de Mandado de Segurança impetrado por
Elias Daniel Barreto Orona,
contra ato do Governador do Estado.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA nos termos do voto do Relator.